Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705197-39.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o embargado, DF, para comprovar o cumprimento da liminar de id 17658863. P. I. Brasília, 26/10/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR